Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ECA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PROVAS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MUDANÇA NO REGIME DE CONVIVÊNCIA. CONVIVÊNCIA DE FORMA LIVRE. LAUDO PSICOSSOCIAL. VONTADE DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Apelação e Recurso adesivo interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido de modificação de regulamentação de regime de convivência, afastando a obrigatoriedade das visitas do menor à residência materna, regulamentando a convivência de maneira livre, mediante prévia concordância do menor.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da sentença que julgou procedente pedido de regulamentação do regime de convivência materna com o menor de forma livre, condicionado à vontade do menor.
III. Razões de decidir.
3. A decisão que concedeu a gratuidade de justiça à parte ré não foi objeto de irresignação por parte do autor, estando preclusa a discussão sobre a alteração da capacidade financeira da apelante. Além disso, as provas colacionadas em segundo grau não são consideradas provas novas, e o Apelante não comprovou a impossibilidade de juntada anterior. Logo, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à Ré.
4. A Constituição Federal, no art. 227, impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a proteção integral e a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente pela família, comunidade, sociedade e poder público.
6. As decisões que envolvam direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, conforme os artigos 1o e 4o do ECA.
7. O Estudo psicossocial realizado concluiu que o adolescente de 14 anos possui como referência o lar paterno e manifesta o desejo de não ser obrigado a retomar o convívio com a genitora.
8. A vontade externada espontaneamente pelo adolescente deve ser respeitada, considerando o conflito emocional existente e a necessidade de suporte psicoterápico para eventual reaproximação materna.
9. A alteração do regime de convivência materno, condicionado à vontade do adolescente, privilegia o melhor interesse do menor, sem empecilhos ao convívio materno, se assim o próprio filho desejar.
10. O estudo psicossocial não constatou a prática de atos que configurem alienação parental, mas sim animosidade e conflito entre as partes, que não configuram alienação parental.
IV. Dispositivo e Tese.
11. Apelações conhecidas e não providas.
Tese de julgamento: “Na hipótese da existência de conflitos com a genitora externados pelo adolescente, a alteração do regime de convivência materno, condicionado à vontade do adolescente, privilegia o melhor interesse do menor, sem empecilhos ao convívio materno, se assim o próprio filho desejar.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Lei 8.069/1990, art. 1o, 4o; CPC, art. 85, § 11o, 98, § 3o, 507.